Tribunal: TJDFT
Processo: 0737540-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de implementar férias de vinte dias a cada seis meses de atividade do autor, a partir do ano de 2020 e enquanto o autor permanecer exercendo atividades enquadradas no Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004; bem como de pagar R$ 3.109,07F.
2. No caso, segundo as informações dos autos, o Distrito Federal deixou de conceder férias de vinte dias semestralmente ao autor a partir da publicação da Nota Técnica SEIGDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP.
3. Os contracheques e os demais documentos apresentados aos autos demonstram que o autor ocupa cargo da carreira de assistência à saúde (ID 48510122), especialidade de motorista (ID 48510123 - Pág. 13), compatível com a especialidade de condutor de veículo urgência e emergência da Portaria Conjunta SEEC/SES n.o 27.
4. Ademais, o LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT No GST 882/2020 descreve a Unidade Laboral do autor no HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA – HRSAM; bem como o exercício de atividades com contato permanente com agentes biológicos, não se tratando de funções meramente burocráticas.
5. Com efeito, a lotação do autor em NÚCLEO DE TRANSPORTE não afasta a regra do Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, a qual prevê: O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário.
6. Nesse sentido: [...] 4. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo" [...] 6. Os documentos juntados demonstram que o autor atua diretamente na transferência de pacientes para o pronto-socorro (ID 47186844 - pág. 20), elemento que permite concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. [...]”. (Acórdão 1720685, 07025812420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para que o autor continue fazendo jus às férias semestrais de vinte dias, na forma Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, o que configura hipótese de aplicação da lei ao caso concreto, inexistindo afronta à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
8. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.